Tribunal: STF
Processo: Rcl 56586
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AÇÃO DE DANOS MORAIS AJUIZADA POR JUIZ EM FACE DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ARTIGO 102, I, N, DA CF. INOCORRÊNCIA. FEITO DE ORIGEM QUE NÃO TEM COMO OBJETO DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA E QUE NÃO TRATA DE INTERESSE DE TODOS OS SEUS MEMBROS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Jacinto do Egito Silva, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5447852-60.2022.8.09.0101, em curso perante o Juizado Especial da Comarca de Luziânia.



    Narra o reclamante ter sido proposta ação de indenização por danos morais em seu desfavor pelo juiz de direito Henrique Santos Magalhães Neubauer. Alega, em síntese, que a decisão reclamada afronta os incisos XXXV, XXXVII e LIV do artigo 5º e inciso I, alíneas l e n, do artigo 102, ambos da Constituição Federal. Sustenta, nesse sentido, ser necessário preservar a competência originária desta Suprema Corte, em razão do interesse dos membros da magistratura do Estado de Goiás e da provável parcialidade desses membros no desfecho do litígio em comento. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão do curso do processo relativo à ação de indenização por danos morais e, no mérito, a procedência da reclamação “para que o Supremo Tribunal Federal avoque o processo da ação supracitada”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min, Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16/08/2022, grifei). 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifica-se que o reclamante alega que o pedido versado na ação de origem interessa a toda a classe da magistratura, o que atrairia a incidência da regra disposta pelo art. 102, I, n, da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar originariamente: 



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados.”



    À luz dessa disposição constitucional, infere-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista nesse dispositivo reclama a presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam: i) a existência de interesse de toda a magistratura; ii) que esse interesse seja exclusivo dos magistrados. A corroborar esse entendimento, transcrevo a seguinte ementa: 



    “RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO. ( RTJ 134/1033 RTJ 166/785). AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE AUTORIZAM A SUA UTILIZAÇÃO. REQUISITOS LEGITIMADORES DA INCIDÊNCIA DO ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DA ARGÜIÇÃO, EM CARÁTER GENÉRICO, DO IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DE TODOS OS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRESSUPOSTOS INERENTES AO IMPEDIMENTO E/OU À SUSPEIÇÃO DEVEM SER APRECIADOS, EM PRINCÍPIO, PELO TRIBUNAL COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. PRECEDENTES. LITÍGIO QUE, ADEMAIS, NÃO CONCERNE A INTERESSE ESPECÍFICO E EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE CONTROVÉRSIA QUE ENVOLVE VANTAGENS E DIREITOS COMUNS À PRÓPRIA MAGISTRATURA E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUNHÃO DE INTERESSES CUJA EXISTÊNCIA EXCLUI A APLICABILIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA ESPECIAL (CF, ART. 102, I, N) PRECEDENTES. CONSEQÜENTE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 2.136-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 29/09/2011 - grifei).



    Como se depreende da leitura dos autos, no caso sub examine, o direito postulado na ação originária refere-se à demanda de danos morais em desfavor do reclamante o que afasta a exclusividade dos membros da magistratura e atinge tão somente os interesses do autor da ação, ora beneficiário. Trata-se, portanto, de causa de interesse restrito, que não alcança a totalidade da magistratura nacional, pelo que não se justifica a competência originária do STF para o julgamento do feito.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Suprema Corte que reafirmam a jurisprudência a desautorizar a pretensão do reclamante: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORIGINÁRIA. COMPETÊNCIA. STF. ART. 102, I, ‘N’, DA CONSTITUIÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICAÇÃO DE INVALIDEZ DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. INTERESSE EXCLUSIVO E INDIVIDUAL DA AGRAVANTE. INCOMPETÊNCIA DO STF. 



    1. Referência expressa na decisão agravada afirmando ser evidente que não se trata de ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Decisão que negou seguimento à ação originária por não restar configurado nenhum dos requisitos previstos no art. 102, I, n, da Constituição Federal. Não ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação. 



    2. Ação originária declaratória de nulidade de processo administrativo de aposentadoria por invalidez de magistrado. Pedido que detém condão nitidamente individual, contrastando com a norma excepcional contida no artigo 102, inciso I, letra n, da Constituição da República. Não há interesse direto, ou mesmo reflexo, da totalidade da judicatura nacional na solução do conflito. Solução da causa atinge, exclusivamente, a esfera jurídica da agravante. Incompetência desta Corte para julgar a causa em sede de ação originária. Precedentes: AO nº 587/DF, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 30/6/06; AO nº 1.498/SP-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 6/2/09; AO nº 1.160/SP-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 11/11/05. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1.419 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/10/2010 - grifei). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DEMAIS CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DA URV EM REAL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. 



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a competência originária para ‘a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados’, prevista no art. 102, I, n, da Constituição, exige que os interesses debatidos sejam exclusivos da magistratura. 



    2. No caso dos autos, o debate versa sobre a incidência de imposto de renda e demais contribuições retidas na fonte sobre valores recebidos em decorrência da conversão da URV em Real, interesse que, longe de ser privativo dos juízes, é compartilhado pelos demais servidores públicos. Não é outro o entendimento do Supremo em situações semelhantes, conforme se verifica, v.g., da Rcl 12.808 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.529 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 21.794 AgR, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 6.598-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/8/2017 - grifei).



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente